Tribunal: TJSP
Processo: 1500579-34.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Absolvição – Ilegalidade na prisão do réu, realizada por guardas municipais – Inocorrência – Acordo de não persecução penal - Impossibilidade – Momento processual inadequado – Incabível em fase recursal, além de não estarem presentes os pressupostos legais - Condenação era de rigor – Sentença mantida - Recurso defensivo improvido.